Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712758-11.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDO: PARCERIA AUTOMÓVEIS E AUTOPEÇAS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A Lei 11.419/2006, no artigo 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica apta a viabilizar o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, sustentando a necessidade da prévia intimação pessoal da parte, atrelada à intimação, via imprensa oficial, de seu patrono, para que se dê a extinção do processo. Aduz que não se pode considerar realizada intimação pessoal aquela realizada através de portal eletrônico de acompanhamento processual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023) (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030